Tribunal: CARF
Processo: 11080.722991/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722991/2014-62
ACÓRDÃO
2201-012.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOYCE MYLENE GROHS VERGARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento de valores a título de plano de saúde, em
benefício do contribuinte, deve-se restaurar a respectiva dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722991/2014-62
2
RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/9) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2011, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 6.980,01 (seis mil,
novecentos e oitenta reais e um centavo).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 17/03/2014, por via postal, conforme
informação extraída do sítio dos correios (fls. 52/54), a contribuinte apresentou impugnação (fls.
2/3), na data de 03/04/2014 (fl. 2), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e
apresentou os respectivos comprovantes das despesas (fls. 10/26).
Da Decisão em Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 14/09/2018, por meio do acórdão no 12-101.444 (fls.
83/87), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
02/10/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 91, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 94/96) na data de 31/10/2018 (fl. 94), acompanhado de
documentos (fls. 97/113), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – A Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 02/10/2018 (fl. 91) e apresentou recurso em 31/10/2018 (fl. 110) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722991/2014-62
3
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas médicas, de fato, ao teor da legislação de regência,
somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados no ajuste
anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos, ao teor dos
arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 86):
Com relação ao encaminhamento médico de fl. 21 foi assinado em ano anterior a
lide e o de fl.22 não contém data. Logo não servem de prova.
Quanto ao extrato da UNIMED caberia a interessada apresentar planilha de
reembolso no intuito de confrontar as notas fiscais e/ou recibos apresentados ao
plano de saúde, bem com a quantia reembolsada.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.383 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722991/2014-62
4
No que se refere às notas emitidas pela pessoa jurídica CLÍNICA E CONSULTORIA
PARISOTTO S/S LTDA cabe esclarecer que não possuem carimbo do profissional
que prestou o serviço.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento
de saúde a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se
estão enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o.
Discordo dos fundamentos expostos na decisão de piso, uma vez que não se mostra
crível a exigência de carimbo do profissional que prestou os serviços médicos na Nota Fiscal, ao
passo que, ao realizar o confronto das Notas Fiscais, emitidas pela Clínica e Consultoria Parisotto
S/S Ltda (fls. 97/106) com o extrato de utilização do beneficiário emitido pela Unimed Porto Alegre
(fls. 109/110) constato que as datas são equivalentes e atestam que se trata de consulta
psiquiátrica, o que demonstra a veracidade das provas e alegações tecidas pela Recorrente.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, e
demonstrou os gastos com despesas médicas à Clínica e Consultoria Parisotto S/S Ltda, no exato
montante declarado em sua DAA, no importe de R$ 6.980,01, que corresponde à soma dos valores
das NF apresentadas (fls. 97/106), devendo ser reestabelecida a dedução com despesas médicas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 124
DF CARF MF
Original